Tribunal: TJDFT
Processo: 0736033-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO COMPROVADA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESE VERIFICADA. DIREITO DE HABITAÇÃO PRESERVADO.
1. A ordem de preferência na escolha do inventariante, prevista no art. 617 do CPC, pode ser alterada, caso o Juízo visualize alguma particularidade que impeça ou atrapalhe o andamento do inventário, conforme precedente do STJ e jurisprudência desta Egrégia Corte.
2. A autora/agravante foi inicialmente nomeada inventariante com base art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, ao alegar ser convivente do de cujus ao tempo de sua morte. Entretanto, tal situação não foi reconhecida pelos herdeiros, mormente porque, durante o período da alegada união estável, tramitava ação de divórcio litigioso proposta pela agravante em desfavor do falecido.
3. A persistirem dúvidas quanto à condição de companheira alegada pela agravante, situação que será dirimida apenas após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável post mortem, é correta a decisão que removeu a agravante do encargo de inventariante, a fim de evitar prejuízos ao regular andamento do inventário, observadas as especificidades do caso.
4. O direito da agravante de continuar habitando o imóvel comum do casal não será prejudicado, porquanto sua condição de coproprietária do imóvel em questão está estabelecida na sentença proferida nos autos do divórcio, além de ser fato incontroverso que exerce a posse do bem imóvel.
5. Agravo conhecido e improvido.